Tribunal: TJMT
Processo: 1000342-83.2022.8.11.0052
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000342-83.2022.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[S P BARRETO LTDA - CNPJ: 36.693.276/0001-40 (RECORRENTE), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), SABRINA PEREIRA BARRETO - CPF: 703.712.271-86 (RECORRENTE), REMACK ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME - CNPJ: 18.678.159/0001-25 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – COBRANÇA – AUSÊNCIA PAGAMENTO – PROGRAMA SER FAMÍLIA EMERGENCIAL – DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – DÍVIDA EXISTENTE – SENTEN
ÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Verifica-se que apesar da existência da ação nº. 1015202-25.2022.8.11.0041, essa não tem o condão de suspender a presente ação, uma vez que a referida ação ajuizada pelo Estado de Mato Grosso vis ao ressarcimento acerca do prejuízo, em tese, sofrido pela ingerência da administradora vencedora do certame.

Desta forma, não há que se falar em
prejudicialidade
de eventual condenação, tampouco existe causa pendente de resolução naquele feito que implique a necessidade de suspensão destes autos.

Infere-se que a recorrida comprovou
seu número de cadastro junto ao “é o vale” – bandeira de cartão gerenciada pela administradora MEUVALE, responsável pelo repasse dos valores do programa “ser família emergencial” do governo do estado e o inadimplemento das obrigações
, logo é devido o recebimento dos valores inadimplidos.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

Recurso conhecido e desprovido
.

Deixo de condenar o Recorr
ente
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e fixo honorários advocatícios na quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024